Tribunal: TJDFT
Processo: 0762369-95.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INOBSERVÂNCIA DA LEI DE REGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PREJUDICADO. SENTENÇA ANULADA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de ação declaratória de nulidade de auto de infração com pedido de tutela antecipada.
1.1. Recurso. O autor recorre da sentença que indeferiu a petição inicial com fundamento no art. 321, parágrafo único, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar, de ofício, se houve error in procedendo na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos Juizados Especiais, o recurso tem efeito meramente devolutivo. A concessão do efeito suspensivo é permitida em caso de possibilidade de dano irreparável (Lei no 9.099/1995, art. 43), o que não se verifica no caso.
4. O objetivo principal dos Juizados Especiais é a obtenção da composição entre as partes (Lei no 9.099/1995, art. 22, e Lei no 12.153/2009, art. 8o), mediante procedimento célere, sem os entraves do Código de Processo Civil.
5. No caso dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, compete aos Estados, ao Distrito Federal, aos Territórios e aos Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas, fornecer os documentos necessários ao esclarecimento dos fatos, e não ao autor (Lei no 12.153/2009, art. 9o); a inversão do ônus da prova, portanto, é ope legis.
6. A r. sentença deve ser anulada, porquanto restou inobservada a legislação de regência. Vencido o 2o Vogal, que não dá provimento ao recurso e mantém a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e prejudicado. Sentença anulada de ofício para determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem e seu regular processamento. Sem custas e sem honorários.
__________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 22, 43; Lei no 12.153/2009, art. 8o e 9o.